Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-57.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de arma de fogo de uso restrito, combinado com a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (121, § 2o, incisos I e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) despronúncia, por insuficiência de indícios de autoria; (ii) desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi” e (iii) afastamento da qualificadora do motivo torpe, por manifesta improcedência.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
7. No caso, há indícios de que o crime foi praticado em razão de desavenças familiares anteriores, o que pode configurar motivo ínfimo e desproporcional à reação homicida, de modo que deve ser mantida a pronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que as provas sejam submetidas ao juiz natural da matéria fática: o Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.